Tribunal: STF
Processo: HC 105391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. TESE NÃO SUSTENTADA PELA DEFESA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR SOBRE A MATÉRIA NA ATA DE JULGAMENTO: PRECLUSÃO. FORMULAÇÃO DE QUESITO GENÉRICO SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. 


1. Durante a fase de debates orais, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, a defesa limitou-se a sustentar a legítima defesa própria. As teses das atenuantes da confissão espontânea e da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima não foram apresentadas em plenário. 




2. Não há nulidade pela ausência de quesitação de tese não sustentada pela defesa em plenário de julgamento do Tribunal do Júri. 




3. O defensor não se insurgiu contra a formulação ou a votação dos quesitos na sessão de julgamento, o que afasta eventual nulidade. 




4. A resposta negativa dos jurados ao quesito genérico das atenuantes desobriga o juiz a indagar sobre as atenuantes específicas. 




5. Ordem denegada.